Tribunal: TJES
Processo: 0006921-61.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006921-61.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

APELADO: PLINIO RIGATO e outros (4)

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006921-61.2015.8.08.0030

APELANTE
: COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO

APELADA
: PLÍNIO RIGATO, AGROMAI AGROPECUÁRIA LTDA - ME, ADAMA BRASIL S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A.

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES/ES

JUIZ PROLATOR:
DR. CASSIO JORGE TRISTAO GUEDES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TÍTULO DE CRÉDITO. ENDOSSO TRANSLATIVO. LEGITIMIDADE DA ENDOSSATÁRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO contra sentença que julgou procedente a ação de consignação em pagamento ajuizada por PLÍNIO RIGATO, reconhecendo a ADAMA BRASIL S/A como legítima credora dos valores consignados e extinguindo a obrigação do autor, além de condenar a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de produção de provas periciais e testemunhais configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a ADAMA BRASIL S/A, na qualidade de endossatária translativa, deve ser reconhecida como legítima credora do título objeto da consignação, em detrimento da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme autorizado pelos arts. 355, 370 e 371 do CPC.

A ação de consignação em pagamento é cabível quando houver dúvida objetiva sobre quem seja o legítimo credor (CC, art. 335, IV), situação presente diante de endossos conflitantes.

O endosso translativo transfere a plena titularidade do crédito ao endossatário, legitimando-o a receber o pagamento e exercer todos os direitos cambiários, diferentemente do endosso-mandato, que apenas confere poderes de cobrança.

A prova documental demonstrou que a AGROMAI endossou regularmente as duplicatas à ADAMA BRASIL S/A, com anuência expressa do devedor, o que legitima a apelada como credora.

Eventual cessão de crédito entre a AGROMAI e a cooperativa apelante não pode prejudicar terceiro de boa-fé que recebeu o título por endosso translativo, aplicando-se o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais.

Ausente prova de má-fé ou conluio, a ADAMA BRASIL S/A deve ser reconhecida como legítima credora, não havendo ilegalidade na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a solução da causa.

O endosso translativo transfere a titularidade do crédito ao endossatário, legitimando-o como credor.

Exceções pessoais entre endossante e endossatário não podem ser opostas a terceiro de boa-fé.

Em consignação em pagamento, havendo dúvida objetiva sobre o credor, a quitação deve ser atribuída ao endossatário translativo regularmente constituído.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 335, IV, e 910 e seguintes; CPC, arts. 355, I, 369, 370, 371 e 487, I; Lei nº 5.474/68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1605019/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 27.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 861575/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.03.2017; TJES, Apelação Cível nº 0000280-52.2018.8.08.0030, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, 3ª Câmara Cível, j. 11.02.2020; TJES, APL nº 0088943-40.2010.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 07.03.2017; TJES, APL nº 0066289-63.2012.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 04.09.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006921-61.2015.8.08.0030

APELANTE
: COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO

APELADA
: PLÍNIO RIGATO, AGROMAI AGROPECUÁRIA LTDA - ME, ADAMA BRASIL S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A.

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES/ES

JUIZ PROLATOR:
DR. CASSIO JORGE TRISTAO GUEDES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso, antes, contudo, de adentrar as razões de mérito propriamente ditas, cumpre-me analisar as questões preliminares suscitadas pelo apelante.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, a apelante
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO
sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que lhe foi obstada a produção de prova pericial e testemunhal, bem como a intimação às contestações, em afronta ao art. 5º, LV, da CF/88 e aos arts. 369 e 437 do CPC.

A ação de consignação em pagamento tem natureza eminentemente documental, bastando a demonstração da existência do débito e a controvérsia sobre a titularidade do crédito. A prova dos autos mostrou-se suficiente ao deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de dilação probatória.

O art. 355, I, do CPC, faculta ao magistrado julgar antecipadamente o mérito quando a questão de direito for unicamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas. Ademais, os arts. 370 e 371 do mesmo diploma asseguram ao juiz o poder de indeferir diligências inúteis ou protelatórias, apreciando livremente a prova constante dos autos, desde que de maneira justificada.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que o julgamento antecipado da lide não importa cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia

O mesmo entendimento se extrai da jurisprudência deste e. Tribunal:

“sendo o juiz o destinatário imediato das provas, a ele compete apreciar a pertinência da dilação probatória, esclarecendo as razões da formação de seu convencimento. Nessa perspectiva, a fase instrutória, segundo a sistemática processual moderna, encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e relevância em sua produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se demonstrem inúteis à espécie, visto que a lei adjetiva outorga-lhe competência discricionária para selecionar as provas que foram requeridas pelas partes, com o indeferimento das que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias”
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0000280-52.2018.8.08.0030. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa. Data de Julgamento:11/02/2020. Data de Publicação: 21/02/2020).

No caso em exame, verifica-se que o magistrado de primeiro grau se utilizou critérios objetivos para formar seu convencimento, visto que a controvérsia se restringe à legitimidade da titularidade do crédito, matéria que restou esclarecida documentalmente, em especial pelos títulos e contratos juntados aos autos, não havendo prejuízo à ampla defesa.

Por fim, em que pese a alegação de cerceamento de defesa em razão da suposta ausência de intimação, verifica-se que a certidão de fl. 377 intimou regularmente as partes para apresentação das alegações finais, oportunizando às partes o acesso integral aos autos, às provas e petições juntadas, estando plenamente observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por todo o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

DO MÉRITO

Na origem, trata-se de ação de consignação em pagamento ajuizada por
PLÍNIO RIGATO
em face de
AGROMAI AGROPECUÁRIA LTDA – ME, ADAMA BRASIL S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA – SICOOB CONEXÃO E ITAÚ UNIBANCO S/A
, objetivando a consignação da quantia de R$ 5.870,00 (cinco mil, oitocentos e setenta reais), diante da dúvida legítima quanto à identificação do credor habilitado a receber a prestação, em virtude de endossos sucessivos e conflitantes realizados sobre o mesmo título.

Quanto ao tema, o Código Civil estabelece expressamente em seu art.335 as hipóteses que possibilitam a consignação em pagamento, nos seguintes termos:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Como se depreende, os cenários fáticos que permitem a consignação se referem, em suma, às hipóteses de recusa ou impossibilidade de recebimento do pagamento pelo credor, ou a existência de dúvida com relação a legitimidade deste, e a existência de litígio acerca da prestação devida.

In casu
, observa-se que a causa de pedir invocada pelo autor se amparou em dúvida objetiva quanto à legitimidade para recebimento do crédito, nos exatos termos do inciso IV do art. 335 do Código Civil. O autor, ao verificar a coexistência de boletos emitidos em favor do Sicoob e, ao mesmo tempo, a existência de endosso translativo em favor da Adama (fls. 23/25 e 28/29), optou pela via da consignação em pagamento, medida prudente e juridicamente adequada para salvaguardar-se contra o risco de efetuar pagamento a parte ilegítima.

Assim, a sentença constante nas fls. 393-396 e aperfeiçoada pelo provimento de embargos de declaração, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a ADAMA BRASIL S/A como legítima titular do crédito objeto da lide e, em consequência, extinguindo a obrigação do autor em relação à requerida, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou, ainda, a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA – SICOOB ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Insurge-se, contudo, a apelante
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO
contra tal sentença por meio da presente apelação, argumentando que a sentença de piso incorreu em erro ao reconhecer a titularidade da ADAMA, ignorando que os créditos já haviam sido objeto de cessão à ora apelante, sustentando inclusive má-fé e conluio entre Agromai e Adama.

Ocorre que tal narrativa encontra-se frontalmente infirmada pela prova documental juntada nos autos.

Examinando os autos, verifica-se que a AGROMAI procedeu regularmente ao endosso translativo das duplicatas em favor da ADAMA BRASIL S/A (fls. 23/24), com ciência expressa do devedor, que reconheceu e anuiu ao ato (fl. 25). Posteriormente, os pagamentos foram operacionalizados por meio de boletos emitidos com a própria ADAMA como beneficiária, em estrita conformidade com a Lei nº 5.474/68 (Lei das Duplicatas) e com os arts. 910 e seguintes do Código Civil (fl. 29).

Cumpre ressaltar que a natureza do endosso praticado é decisiva para a solução da controvérsia. O ordenamento jurídico distingue duas modalidades principais de endosso: o translativo e o mandato. O endosso translativo transfere a integralidade da titularidade do crédito, atribuindo ao endossatário a posição de novo credor do título, com todos os direitos dele decorrentes. Já o endosso-mandato apenas confere poderes de cobrança ao endossatário, que atua como representante do endossante, sem que haja efetiva transferência da propriedade do título.

A jurisprudência pátria, em casos análogos, tem reiteradamente afirmado que a instituição financeira ou cooperativa que detém apenas endosso-mandato não se torna titular do crédito, conforme se extrai:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA ENCAMINHADA PARA COBRANÇA MEDIANTE . ENDOSSO-MANDATO. AUSÊNCIA DE PEDIDO INDENIZATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR . 1. No presente caso, a ação foi ajuizada objetivando, tão-somente, a anulação do título de crédito e inexigibilidade do débito nele representado, não havendo pedido de indenização por danos morais e/ou materiais em relação ao banco que efetuou a cobrança por força de endosso-mandato. 2.
O endosso-mandato não transfere a propriedade do título ao endossatário, que age em nome do endossante
. Dessa forma, o endossatário não possui legitimidade passiva para figurar, em nome próprio, na ação de sustação de protesto ou de anulação do título, se desacompanhadas de pleito indenizatório. Precedentes.

[...]

(STJ - AgInt no REsp: 1605019 SP 2016/0131535-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO DE TÍTULO DE CRÉDITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO TABELIÃO – NATUREZA DO PRIMEIRO ENDOSSO NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INTERPRETAÇÃO DO DELEGATÁRIO – ENDOSSO MANDATO – NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DO CREDOR ENDOSSANTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26, § 2º, DA LEI DE PROTESTO – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – RECUSA JUSTIFICADA – RESPONSABILIDADE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

[...]

2.
No denominado endosso translativo, o sacador, ao efetivar o endosso ao banco, transfere a este a posse e a titularidade da duplicata, ou seja, o banco passa a ser proprietário e credor do valor constante da cambial. Difere, pois, do endosso-mandato (ou endosso cobrança) e do endosso-caução, em que não se opera a transferência da titularidade, agindo, então, o banco como simples mandatário ou gestor de negócios do endossante
. [...]

(TJ-ES - APL: 00889434020108080035, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 07/03/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO DE CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA. ENDOSSO-MANDATO . PROTESTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 476 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. 1.
O endosso é uma das formas de transferência dos títulos de crédito e pode ser classificado como endosso translativo e endosso-mandato. 2 . No endosso translativo todos os direitos relativos ao título de crédito são transferidos para o endossatário, que passa a ser responsável pelo protesto indevido na hipótese de vícios extrínsecos ou intrínsecos no título. Inteligência da Súmula nº 475 do STJ. 3. No endosso-mandato o endossatário recebe o título de crédito apenas para efetuar a cobrança do valor nele mencionado e dar a respectiva quitação, repassando o dinheiro ao endossante
.

[...]

(TJ-ES - APL: 00662896320128080011, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 04/09/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2017)

Logo, enquanto a ADAMA recebeu os títulos por endosso translativo, assumindo plena titularidade, a cooperativa apelante atuava apenas como mandatária, desprovida de qualquer legitimidade creditória.

Conjuntamente, a notificação de fls. 30/32 demonstra que a AGROMAI cancelou formalmente todos os títulos emitidos em favor do Sicoob. Trago por oportuno o trecho da notificação:

“1 - A Notificante, mediante o sistema de internet banking, efetuou o cancelamento de todos os títulos de crédito emitidos para cobrança pelo SICOOB, em razão de estar sofrendo graves efeitos financeiros decorrentes do inadimplemento de alguns clientes.

2 - Ignorando o cancelamento de referidos títulos efetivados pela Notificante, o Notificado manteve a cobrança e ainda impediu o acesso da Notificante ao internet banking, cancelando seu acesso e senha.

3 - Reafirma, por meio desta, o efetivo cancelamento de TODOS os títulos que se encontravam originalmente em cobrança pel
o
Notificado, de modo que se reveste abusiva e ilegal a cobrança efetivada.
(...)”

Assim, restou retirada qualquer legitimidade da cooperativa para perseguir o crédito, evidenciando a clara distinção entre os tipos de endosso realizados.

Dessa distinção decorre consequência essencial: eventual contrato firmado entre a cooperativa Sicoob e a Agromai
não tem o condão de prejudicar terceiro adquirente de boa-fé
, como a Adama Brasil S/A, que recebeu as duplicatas com endosso translativo regular e dentro da tradição cambial. Permitir que a relação obrigacional interna entre a cedente e o Sicoob se sobrepusesse ao direito da endossatária translativa equivaleria a negar eficácia ao próprio regime jurídico dos títulos de crédito, que se estrutura sobre a cartularidade e a autonomia das obrigações cambiárias.

A jurisprudência do STJ igualmente caminha nesse sentido: “
a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as exceções pessoais não são oponíveis a terceiro de boa-fé, salvo se comprovada sua má-fé.
”
(STJ - AgInt no AREsp: 861575 MT 2016/0026743-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2017)

Acresce ainda destacar que, em conformidade com o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, a apelada ADAMA, enquanto endossatária translativa, não pode ser atingida por alegações de conluio ou má-fé que não encontram respaldo probatório idôneo nos autos.

Portanto, afigura-se correta a sentença que reconheceu a
ADAMA BRASIL S/A
como legítima credora dos valores consignados, julgando extinta a obrigação do autor em relação às demais rés.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença combatida.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.